Tribunal: TJSP
Processo: 0000272-05.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação de ambos os acusados, nos termos em que proferida – Pleito subsidiário de redução das penas, com afastamento das causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma de fogo ou redução do aumento aplicado na última etapa da dosimetria, além do

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação de ambos os acusados, nos termos em que proferida – Pleito subsidiário de redução das penas, com afastamento das causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma de fogo ou redução do aumento aplicado na última etapa da dosimetria, além do reconhecimento do crime único e fixação de regime prisional mais brando, operando-se, inclusive, a detração - Incabível - Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, bem delineada a incidência das majorantes referidas e o concurso de infrações – Regime fechado necessário e adequado ao caso concreto, sendo que eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato - Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000272-05.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RENATO
ANTONIO SANTOS e HILDAGUINO PEDREIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos defensivos, para que seja mantida a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
2
Voto no 41.732 – SÃO PAULO
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0000272-05.2018.8.26.0635
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): HILDAGUINO PEDREIRA SANTOS e outro
Apdo(s): Ministério Público
Apelação Criminal
Roubo majorado
Absolvição por
fragilidade probatória - Impossibilidade
Provas robustas a
ensejar a condenação de ambos os acusados, nos termos em que
proferida
Pleito subsidiário de redução das penas, com
afastamento das causas de aumento de concurso de agentes e
emprego de arma de fogo ou redução do aumento aplicado na
última etapa da dosimetria, além do reconhecimento do crime
único e fixação de regime prisional mais brando, operando-se,
inclusive, a detração - Incabível - Penas e regime bem dosados e
fundamentados, não comportando reparos, bem delineada a
incidência das majorantes referidas e o concurso de infrações
Regime fechado necessário e adequado ao caso concreto, sendo
que eventual pedido de detração ou progressão de regime há de
ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para
tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato -
Negado provimento aos apelos.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas
por HILDAGUINO PEDREIRA SANTOS e RENATO ANTONIO SANTOS
contra a r. decisão de fls. 228/235, cujo relatório se adota, acrescentando-se
que ao julgar procedente a ação penal, condenou os réus, cada um, às penas
de em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa no
piso legal, como incursos nas penas do artigo 157, §2o, inciso I e II, na forma
art. 70, ambos do Código Penal. Negou-se-lhes o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
3
Inconformadas recorrem as d. defesas dos
réus Renato (fls. 286/294) e Hidalguino (fls. 311/321), requerendo (o
primeiro) a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, ambos
esperam pela redução das penas, com afastamento das causas de aumento de
concurso de agentes e emprego de arma de fogo ou redução do aumento
aplicado na última etapa da dosimetria, sendo que Renato também pleiteia o
reconhecimento do crime único. Ainda, esperam seja fixado regime mais
brando para início de cumprimento das reprimendas, observada, inclusive, a
detração.
Recursos regularmente processados e
contrariados (às fls. 297/302 e 348/354), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 362/371, pelo não provimento dos
apelos defensivos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de
dezembro de 2017, na Rua Louvações, 5, Itaquera, São Paulo/SP,
HIDALGUINO PEDREIRA SANTOS e RENATO ANTONIO SANTOS,
agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para ambos,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um
notebook, um celular, um aparelho para corte de cabelo, uma chapinha, um
secador, e outros bens, pertencentes a Ivan Faustino da Silva e Shirleia
Mouzinho Crisostomo, ambos vítimas.
Segundo
se
apurou,
os
acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
4
adentraram no salão de cabeleireiro existente no local dos fatos, passando-se
inicialmente por clientes, e anunciaram o assalto, sendo que HIDALGUINO
portava uma arma de fogo. Eles levaram bens do salão, pertencente a Ivan, e
também bens da cliente Shirleia, além do que, fizeram ameaças de morte
durante o roubo.
Segue narrando a exordial que em sede
policial os acusados foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas e
RENATO confessou os roubos.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda dos boletins de ocorrência (fls. 03/04;
05/08 e 57/59); auto de exibição e apreensão (fls. 10); autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 13, 14, 40 e 55); relatórios de investigações
(fls. 38 e 66/71); auto de reconhecimento de objeto (fls. 62/63); auto de
exibição, constatação e entrega (fls. 64/65); e das provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, esta é
também inconteste.
Vale dizer que em sede policial o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
5
Hidalguino permaneceu silente. Renato, porém, confessou a participação no
delito em questão, dizendo que precisava de dinheiro e acabou por chamar
seu colega que conhece como “Dagão”, para juntos cometerem o crime.
Explicou que, de posse de um simulacro de arma de fogo, dirigiram-se a um
salão de cabeleireiros, a bordo do veículo VW/Gol de cor vermelha. Aduziu
que estava de posse do simulacro quando ambos adentraram ao local, onde
renderam um homem e uma mulher e subtraíram diversos objetos, como
notebook, celulares e utensílios utilizados no ofício de cabeleireiro.
Finalmente, informou que os objetos roubados foram todos vendidos e que se
desfez do tal simulacro (fls. 41/42).
Em Juízo, Renato alterou completamente
sua versão, passando a negar a autoria delitiva, ou mesmo que conhecesse o
corréu Hildaguino, desconhecendo como este fora identificado pela polícia.
Afirmou que nenhum produto de ilícito ou objeto das vítimas foi encontrado
consigo, não sabendo se elas o reconheceram na delegacia. Negou ter o
apelido de “Gigante”, dizendo trabalhar na região do Brás como vendedor
autônomo, sendo que não olhou os papéis que assinou na delegacia, onde
tampouco teria confessado sua participação no crime. Afirmou não conhecer
as vítimas ou os policiais anteriormente.
O corréu Hidalguino, por sua vez,
confessou parcialmente a prática dos fatos a ele imputados, dizendo que
praticou o delito com outro rapaz e não com Renato, a quem não conhece.
Disse que não portava arma de fogo, a qual estava em poder de seu comparsa,
com quem também ficaram os pertences subtraídos. Informou, ao final, ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
6
proprietário do veículo Gol vermelho utilizado na prática delitiva.
O conjunto das provas reunidas aos autos,
porém, é suficiente a indicar a responsabilidade dos réus pelo delito em
análise, sendo que suas próprias confissões parciais, ora em sede policial (no
caso de Renato), e ora em juízo (no caso de Hidalguino), encontram certa
ressonância com as demais provas amealhadas.
Com efeito, a vítima Ivan, em juízo,
reconheceu o réu Hidalguino com certeza, relatando que na delegacia
reconheceu os dois acusados. Explicou que na ocasião, enquanto trabalhava
em seu salão de cabeleireiro o réu Hidalguino ali surgiu perguntando o preço
do corte e, em seguida, pediu para usar o banheiro. Disse ter respondido que
não havia banheiro no local e, em seguida, o réu exibiu uma arma que o
depoente disse parecer uma pistola -, afirmando que atiraria nele, momento
em que um segundo rapaz, desarmado, adentrou ao local. Registrou que eles
subtraíram notebook, chapinha, secador e outros objetos do salão, além do
aparelho celular da vítima Shirleia. Acrescentou que um vizinho conseguiu
anotar a placa do carro um gol vermelho - em que os agentes fugiram, e
informou à polícia, sendo que Hidalguino passou com o tal veículo por um
Radar inteligente e foi detido, dois dias após o roubo, enquanto o corréu foi
preso pouco depois. Salientou, por fim, que um dos roubadores o segundo a
ser detido - indicou para quem ele vendeu parte de seus pertences, sendo que
apenas o secador e seu celular foram recuperados, embora este último
estivesse danificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
7
A vítima Shirleia também reconheceu o
réu Hidalguino com segurança em juízo, afirmando que estava no salão de
cabeleireiro pertencente a Ivan, quando este acusado entrou e perguntou o
preço do corte de cabelo, e, ao indagar se havia banheiro, em seguida já sacou
uma arma e anunciou o assalto. Contou que o outro criminoso entrou em
seguida, usando moletom com capuz, e mandou que ficasse com o rosto
abaixado, mas como estava em frente ao espelho conseguiu visualizá-lo.
Mencionou que o segundo indivíduo não estava armado, e tinha o tom de pele
mais claro, sendo quem subtraiu seu celular, enquanto Hidalguino, que
portava a arma de fogo, pegou um notebook, celular, chapinha, secador, e
outros itens do salão. Aduziu que o vizinho do estabelecimento logrou anotar
a placa do carro em que os roubadores fugiram, o qual se tratava de um gol
vermelho. Disse, ainda, que dois dias depois foi chamada à delegacia onde
reconheceu Hidalguino, e um dia após reconheceu o segundo indivíduo,
também na delegacia, ressaltando que o reconheceu com certeza. Acrescentou
que não recuperou seu celular e que Ivan recuperou apenas alguns itens.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, incidindo sobre o paradeiro de desconhecido, não teria ela
qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
8
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.”
(RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua
palavra assume relevante significado probatório, sendo que o
reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é
fonte segura de prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 -
Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM 18/126)
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
9
Não bastasse o supra aduzido, os policiais
militares Edimar e Adriana igualmente reconheceram o réu Hildaguino em
juízo, confirmando que ele passou com seu veículo por um radar inteligente e,
como havia notícia de que o referido automóvel havia sido utilizado num
roubo, ele foi abordado e conduzido à delegacia. Ambos relataram que foi
encontrado dinheiro no interior do automóvel, e Edimar referiu que
Hidalguino alegou que necessitava de dinheiro para viajar à praia.
Informaram que Hidalguino admitiu informalmente a prática do delito e as
vítimas compareceram à delegacia, onde segundo a policial Adriana o
reconheceram, sendo que por meio de diligência o delegado encontrou o
outro acusado, comparsa dele.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que vítimas ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente os ora apelantes, e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
10
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe
02/12/2013).
Ao que se vê, os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório são coerentes e específicos, não pairando sobre
eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em
relação a seus autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
11
Aliás, como bem registrou o d. magistrado
de primeiro grau, “embora não reconhecido nesta audiência, o réu Renato foi
reconhecido na delegacia, no calor dos acontecimentos, logo depois dos fatos,
conforme se extrai de fls. 38, 52 e 53. Ademais, parte dos bens subtraídos foi
localizada em poder de uma adolescente, conforme indicou o corréu Renato,
para quem vendeu os objetos” (fls. 230/231).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
No que tange ao emprego de grave
ameaça mediante arma de fogo, está comprovado pela prova oral produzida,
assim como o concurso de agentes, nos termos dos depoimentos esboçados
acima. Destaque-se que os relatos das vítimas foram claros e coesos ao
declarar a forma como foram abordadas, bem como que sofreram ameaça por
emprego de arma de fogo, corroboradas suas falas pelas próprias confissões
parciais dos acusados (Renato em sede policial e Hidalguino em juízo) não
havendo que se falar em afastamento das qualificadoras.
Saliente-se que a falta de apreensão da
arma não impede o reconhecimento da qualificadora, comprovada pela prova
oral produzida, em consonância com a jurisprudência, já pacífica neste
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
12
“(...) De início, registra-se que "consoante entendimento
firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para
o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso Ido § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando
presentes outros elementos probatórios que atestem o seu
efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)"
(HC 336.545/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA,
DJe
09/08/2016).
A
corroborar
esse
posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o,
INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal
Superior firmou o entendimento no sentido de que para o
reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a
apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes
outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante
integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da
defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
13
Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento (AgRg no REsp 1.582.127/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/6/2016). PENAL E
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §
2o, I, DO CP. APLICAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA NA
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE.
ANÁLISE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA
DE
DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a
apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da
vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. [...] 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1577315/MG, Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
DJe
28/06/2016
)
(...)”.
(STJ
-
REsp:
1415857
SP
2013/0364647-5,
Relator:
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 17/11/2016 grifos
nossos).
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO
ARMA
PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora
decorrente
de
violência
ou
ameaça
implementadas artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
14
Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno, relator
ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário
da Justiça do dia 5 de junho seguinte”. (STF HC 96.985/DF
Relator Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 29-09/2015
grifo nosso).
Sobejamente demonstrado, pois, que os
roubadores agiram previamente conluiados e organizados, cada qual
desempenhando uma “função” especialmente relevante à execução do delito,
um deles inclusive portando arma de fogo, visando o êxito na abordagem das
diferentes vítimas e subtração de seus bens, bem como a posterior fuga e
divisão dos pertences subtraídos. Ademais, também assim demonstrado o
concurso de crimes, haja vista que por meio da ação perpetrada os réus
atingiram vítimas e patrimônios distintos, impossível falar-se em crime único.
A condenação dos acusados, nos termos
em que proferida, era mesmo medida de rigor.
Quando à dosagem das penas, tampouco
comporta abrandamento.
Cabe dizer que as penas-bases dos réus
restaram fixadas no mínimo legal, sequer considerado em seu desfavor as
circunstâncias ou consequências do crime, notadamente o prejuízo sofrido
pelas vítimas, observando-se que uma delas nada recuperou, enquanto a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
15
teve restituída apenas pequena parte dos bens subtraídos, cujo valor era
bastante significativo.
Na segunda etapa da dosimetria, ainda que
anotada a presença da atenuante da menoridade ou mesmo a da confissão, as
penas foram mantidas no mínimo legal, observado o teor da Súmula 231 do
STJ.
Na terceira etapa, ante a presença das
majorantes dantes apontadas (concurso de agentes e emprego de arma),
escorreito o aumento de pena operado a cada um dos agentes pelo juízo “a
quo”, o qual se revelou adequado ao caso, em conformidade com orientação
jurisprudencial adotada por este E. Tribunal, conforme passo a ilustrar:
“Na fixação da pena no crime de roubo, com o advento da Lei
no 9.426/96, entende-se que o aumento de 1/3 até a metade
deve ser dividido por cinco, de modo que, presente uma
qualificadora, o aumento deve ser de 1/3, em se tratando de
duas qualificadoras a elevação será de 3/8, concorrendo três,
acréscimo será de 5/12, com quatro, o aumento será de 11/24,
e na hipótese de 5 qualificadoras, o acréscimo deve suceder
no seu patamar máximo 1/2, pois embora não se deva
trabalhar com tais números como uma tabela fixa, é desse
critério de gradação axiológica que se deve partir, uma vez
que essas situações revelam agentes com temibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
16
potencialidade criminógenas.” (RJTACRIM 40/208 Rel.
Junqueira Sangirardi).
E ainda:
“(...) As reprimendas foram aumentadas de 3/8, pelas duas
causas de aumento. Essa fração atende à perfeita
individualização da reprimenda, tudo em homenagem ao
princípio da proporcionalidade da pena. Tal princípio exige
uma proporção entre a valoração da ação e a sanção e um
equilíbrio entre a prevenção geral e a prevenção especial
para o comportamento do agente que vai ser submetido à
sanção penal. É preciso, então, buscar esse equilíbrio. E uma
ação dolosa executada com dupla qualificadora deve
merecer valoração mais severa, porque está a demonstrar
maior grau de periculosidade do agente e maior
probabilidade de êxito da empreitada.” (Apelação n°
0002918-86.2010.8.26.0596 - Comarca: Serrana - Relator:
Des. Pinheiro Franco
Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal TJ/SP - Data do julgamento: 01/08/2013).
Sim, não se trata de um critério
matemático, mas uma análise das circunstâncias fáticas, a refletir diretamente
o grau de 'ousadia' do agente infrator e as chances de êxito da ação delitiva.
No caso, não bastasse o uso de arma de fogo, com a qual as vítimas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
17
ameaçadas de morte, a participação de ao menos dois agentes, como dantes
ventilado, foi essencial à execução do crime, tendo os roubadores se
organizado para agir de forma concatenada, só assim logrando abordar os
ofendidos no momento mais propício para eles, tomando-lhes os pertences e
juntos empreendendo fuga, o que sem dúvida há de ser considerado na
fixação de suas penas.
Por fim, devidamente elevadas as penas ao
patamar mínimo de 1/6, ante o reconhecimento do concurso formal de
infrações (lembrando que cada uma das duas vítimas teve seu patrimônio
atingido), consoante dantes abordado.
No que tange ao pedido de reforma do
regime prisional imposto, para fixação de regime inicial mais brando, este
igualmente não procede.
É de ser dito que o regime inicial fechado
para cumprimento das reprimendas afigura-se, de fato, como o mais
adequado à situação “in concreto”, necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, inclusive porque, a par do “quantum” das
penas aplicadas, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e
ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar especial cautela
ao caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
18
E nem se diga baseou-se tal imposição na
mera gravidade abstrata do delito. Não se olvide que os réus organizaram-se
de modo a surpreender e ameaçar as duas vítimas no interior do
estabelecimento comercial, em plena luz do dia, utilizando-se para tanto de
arma de fogo, e tomando-lhes diversos bens de valor expressivo - notebook,
celular, aparelho de corte, secador e outros equipamentos utilizados na
atividade de cabeleireiro -, cuja maior parte não foi recuperada, fugindo
ainda, em seguida, com auxílio do veículo de um deles. Regime mais brando
certamente não atenderia o caráter preventivo e repressivo das penas
impostas, equivalendo a verdadeiro incentivo a condutas similares, o que não
pode ser admitido.
Nesse sentido, confira-se entendimento
jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, verbis:
"A concessão do regime aberto ou semiaberto, nos casos onde a
perículosídade do agente é evidente, eqüivale a uma autêntica
impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras
infrações" (RJTACRIM 10/115).
Vale ressaltar que "a estipulação do
regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-
base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a
fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos
da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de
forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-05.2018.8.26.0635 -Voto no 41.732
19
permitido pelo quantum da reprimenda" (HC 262.939/SP, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/04/2014).
Eventual
pedido
de
detração
ou
progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de
aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto,
cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos defensivos, para que seja mantida a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator